Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. SUBSTABELECIMENTO ASSINADO DIGITALMENTE. AUTORIDADE CERTIFICADORA NÃO CREDENCIADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITI. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO QUE INADMITIU A APELAÇÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, constatada irregularidade ou defeito processual na interposição do recurso, o recorrente será intimado na pessoa de seu advogado para sanar o vício, sob pena de o recurso não ser conhecido.
2. A assinatura eletrônica no âmbito do processo judicial exige certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada ou cadastro do usuário no Poder Judiciário, consoante o disposto na Lei 11.419/06.
3. O substabelecimento emitido por autoridade certificadora não credenciada junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (certificação privada) não se mostra apto a conferir poderes de representação à advogada subscritora do recurso.
4. Agravo Interno não provido. Unânime.